Tribunal: TJMT
Processo: 1003758-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003758-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), CLAUDISON FLORES BEZERRA - CPF: 901.576.721-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no 1003758-55
.2021.8.11.0000
– Sinop

Agravante:
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

Agravado:

Claudison Flores Bezerra

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – BUSCA E APREENSÃO – PROIBIÇÃO RETIRADA DO VEICULO DA COMARCA – PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA – DECISAO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante posicionamento do. STJ

“
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
”. (REsp 1.418.593/MS, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.05.14)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
no 1003758-55
.2021.8.11.0000
– Sinop

Agravante:
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

Agravado:

Claudison Flores Bezerra

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. em face de decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.

Inconformada, pugna pela reforma da decisão sustentando
que não há no Decreto-lei 911/69, que regula o procedimento de busca e apreensão, qualquer norma que indique ou obrigue a permanência do bem na comarca ou no Estado onde restou apreendido.

Sem contraminuta ante a não angularização processual (id. 97432469).

É o relatório.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
no 1003758-55
.2021.8.11.0000
– Sinop

Agravante:
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

Agravado:

Claudison Flores Bezerra

V O T O

Cinge-se dos autos que a
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
move ação de busca e apreensão contra Claudison Flores Bezerra,
tendo o douto magistrado deferido a
liminar pleiteada, vedando a retirada do veículo da Comarca até o decurso do prazo de purgação da mora.

A agravante aviou agravo de instrumento sustentando, em suma, o desacerto da decisão, pois, o Decreto-Lei n. 911/69 não proíbe o credor de remover o bem objeto da busca e apreensão, antes do transcurso do prazo de purgação da mora. Ao final, requer a reforma da decisão pugnando pela remoção do bem sem qualquer autorização prévia do juízo.

De pronto, este Relator proferiu decisão monocrática negando provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Irresignada, agora avia o agravo interno.

Conforme restou consignado na decisão proferida no id. 93599953, o artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69 dispõe que “
cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
”, e o §2o do artigo em referência diz que, no mesmo prazo, “
o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
”.

Portanto, ao devedor é garantida a faculdade de pagar a integralidade da dívida nos
cinco dias seguintes
à retomada do bem alienado pelo credor fiduciário. Por consequência, inconveniente admitir-se a retirada do bem para comarca diversa até a certificação do decurso do prazo para pagar a dívida,
considerando o poder geral de cautela permitido ao magistrado, a fim de resguardar os direitos do devedor.

Ademais, o
STJ há muito pacificou o entendimento sob a sistemática do recurso repetitivo, de que “
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
”. (REsp 1.418.593/MS, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.05.14)

Por oportuno, corroborando com este entendimento, vejamos julgados desta Câmara,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA –
REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A CITAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.
A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, entendem que o credor adquire a posse plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vendê-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que tem início depois da citação”
(Rai. N. 1012134-98.2019.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.11.19)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – DECRETO-LEI N. 911/69 – ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004 – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM –
VENDA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – 05 (CINCO) DIAS CONTADOS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR (LEIA-SE, DA CITAÇÃO)
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O entendimento neste Sodalício é uníssono, no sentido de que, “Não incorre em erro a decisão que veda a retirada do bem da comarca, em cumprimento a liminar de busca e apreensão embasado em alienação fiduciária, visando a sua venda antecipada, baseando-se na possibilidade de purgação da mora. O prazo da execução da liminar tem início após a citação.”

(CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 14/12/2018). São frequentes os casos em que o veículo é apreendido na posse de terceiro, sem o conhecimento do devedor fiduciante, ao passo que, autorizar a venda sumária, sem antes oportunizar-lhe o direito de defesa ou pagamento do débito com a restituição do bem livre de ônus, afronta o contraditório e a ampla defesa, vale dizer, o devido processo legal, princípios que o legislador, ao que se extrai da leitura dos parágrafos 3o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, teve a intenção de resguardar”
(Rai n. 1016321-52.2019.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 18.12.19)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021